Tribunal: TJDFT
Processo: 0745645-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0745645-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO LISBOA DE ALMEIDA EXECUTADO: LEILA MARIA BASTOS PERES DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos etc. Defiro a renovação da diligência, conforme requerido na petição sob o ID 38447810. Atente-se a parte exequente ao contido na certidão da Oficiala de Justiça (ID 37337560 – pág. 2) no sentido de que deve entrar em contato com esta a fim de fornecer os meios necessários ao fiel cumprimento da ordem de penhora, avaliação e remoção do veículo de propriedade da executada. A diligência deve ser realizada pelo d. Juízo de origem - 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga. Por fim, nada a prover quanto à determinação de inclusão de restrição de transferência do veículo perante o órgão de trânsito, porquanto já deferida na decisão de ID 27747484. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora